Tribunal: TJDFT
Processo: 0734108-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. VAGA EM CRECHE. REQUISITOS. PRESENTES.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Nos termos do art. 208, inciso IV, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 548 da Repercussão Geral, fixou a tese, segundo a qual “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”
4. A criação de políticas públicas ainda em fase de implantação, mas sem eficácia suficiente para solucionar este grave problema social, ou a existência de fila de espera para ocupação das vagas, não pode sobrepor-se ao direito fundamental da criança, que pode socorrer-se do Judiciário para sua efetivação.
5. Incabível o provimento do pedido para que a matrícula da criança seja efetuada para o período integral, uma vez que inexiste previsão legal para o fornecimento de vaga em creche em período integral, de modo que não há como impor ao Poder Público o cumprimento de obrigação em extensão superior àquela prevista na legislação em vigor.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, Agravo Interno Prejudicado.